Tribunal: STF
Processo: RE 1403847
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os recursos extraordinários foram interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (eDOC 20) e, em conjunto, pelo Estado do Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV (eDOC 23), ambos com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão (eDOC 14) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região cuja ementa, em sua parte inicial, possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. §1°. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÉ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.



    […] 



    Assevera, o INSS, que esse pronunciamento, ao decidir “que a parte autora, ante sua estabilização por força do art. 19 da ADCT, deve ser desaposentado(a) do RGPS e reaposentado(a) no RPPS junto ao IGEPREV/TO, com as devidas compensações de regime”, viola preceitos constitucionais.



    Diz que “os artigos 37, II, c/c o art. 40, § 13, ambos da CF/88, c/c o art. 19 da ADCT, evidenciam que aquele(a) que ingressou no serviço público, por mais que estabilizado por força do art. 19 da ADCT, não ocupa cargo efetivo quando não ingresse através de concurso público (art. 37, II, CF/88). Consequentemente, deve lhe ser aplicado o Regime Geral de Previdência Social (art. 40, §13°, da CF/88)”.



    O Estado do Tocantins e o IGEPREV aduziram, em suas razões, que, analisado “o julgado vergastado, conclui-se facilmente que o mesmo foi de encontro ao art. 40 da CF, e ao art. 19, caput, e 1°, do ADCT”. Salientaram, assim, que a “Constituição da República foi cristalina ao determinar que somente os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo — ou seja, concursados — estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social”.



    Apontaram, ainda, que “a vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo que, por sua vez, depende da aprovação em concurso público. Ou seja, o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS”.



    Requereram, ao final, o provimento do excepcional para o fim de “julgar improcedente os pedidos da exordial, pois para ter direito ao regime previdenciário próprio não basta a simples condição de servidor estatutário, sendo necessário também que seja investido em cargo de provimento efetivo mediante o respectivo concurso público”.



    O apelo excepcional do INSS foi, em parte, inadmitido ante a incidência das Súmulas n. 284 e 636 do Supremo; e admitido no que toca à discussão quanto “à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT” (eDOC 26). O INSS formalizou, então, o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 29) contra a inadmissibilidade parcial do recurso extremo.



    Já o recurso extremo do Estado do Tocantins e do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins foi admitido (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    2. Inadmissível o excepcional formalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    II.A — DA REPERCUSSÃO GERAL



    O STF, no RE 661.256/DF, já reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à desaposentação, em acórdão da seguinte maneira ementado:



    […] 



    Desta forma, estão cumpridas as determinações contidas no art. 102, § 3º, da Carta Magna, bem como no art. 1.035, § 2º, do CPC, fazendo-se presente a repercussão geral da matéria. 



    No âmbito da firme jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme entendimento firmado em precedentes representados pelas seguintes ementas:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    […]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Quanto ao recurso extraordinário do ente estadual e do IGEPREV e a propósito da possibilidade, ou não, de transposição para o regime estatutário de servidores beneficiados com a estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, observo que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o regime próprio de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal abarca servidores efetivos, entre os quais não se incluem aqueles estáveis, porém não efetivos, indicados naquele dispositivo constitucional transitório. 



    A corroborar essa compreensão, cito a ementa da conclusão externada pela Segunda Turma no ARE 1.069.876 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    (Destaquei)



    No mesmo sentido, aponto, ainda, a orientação firmada no ARE 1.365.727, ministra Cármen Lúcia; RE 1.330.812, ministro Edson Fachin; e RE 1.345.369, ministro Roberto Barroso.



    Assim, tenho como necessária a reforma do acordão recorrido que aquiesceu com a migração, para o regime próprio de previdência, de servidor então vinculado ao regime geral, o qual é estável na forma do art. 19 do ADCT, porém desprovido de efetividade no serviço público. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto pelo INSS (eDOC 20); e dou provimento ao recurso extraordinário apresentado, conjuntamente, pelo Estado do Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (eDOC 23) para declarar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    3. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator